Tribunal: TJDFT
Processo: 0015351-63.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS PROCESSO: 0015351-63.2008.8.07.0001 RECORRENTES: JOSE ROBERTO DE PAIVA MARTINS, MARLI VINHADELI, SEBASTIÃO BAPTISTA AFFONSO, JORGE CAETANO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Em atenção à petição de ID 22906622, bem como à juntada tardia das peças faltantes nestes autos eletrônicos pela Secretaria, revogo a decisão de ID 22810103 e determino a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal para que se aguarde o trânsito em julgado do acórdão proferido naquela Corte Suprema. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031